Tribunal: TJSP
Processo: 3001298-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Internação compulsória de dependente químico – Multa diária – Admissibilidade contra a Fazenda Pública – Razoabilidade do arbitramento – Manutenção – Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte – Desprovimento do recurso.